Tribunal: STF
Processo: RHC 187967
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO DOLOSO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Considerando que as qualificadoras encontram, a princípio, correspondência com os fatos descritos na denúncia, não é possível concluir pela sua improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.



    3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, com base nas provas dos autos, quanto à configuração das qualificadoras.



    4. Agravo regimental desprovido.